Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709858-71.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: ROSI MERI MARTINS CONTE DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção manejado por ROSI MERI MARTINS CONTE (ID 75805077), com fundamento no artigo 1.037, §9o e §10, inciso III, do Código de Processo Civil, contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pela EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., considerando que a tese recursal se amolda à controvérsia afetada ao rito dos repetitivos no REsp 1.978.629 (Tema 1.169). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014